Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603158-92.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
19/06/2024
Número: 0603158-92.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 02/04/2024
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual -ELEIÇÕES 2022-AUDILENE ROSA DE PAULA DIAS
ROCHA - PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 AUDILENE ROSA DE PAULA DIAS ROCHA
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
AUDILENE ROSA DE PAULA DIAS ROCHA (EMBARGANTE) DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43888724
19/06/2024
14:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.449

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603158-
92.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 AUDILENE ROSA DE PAULA DIAS ROCHA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
EMBARGANTE: AUDILENE ROSA DE PAULA DIAS ROCHA
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA
DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir
matéria já enfrentada no acórdão, mas apenas sanar omissões,
contradições ou obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais,
nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.

2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de
declaração é intrínseca, ou seja, é aquela estabelecida entre as
premissas, fundamentos e conclusões do julgamento.

3. Não se vislumbra que houve contradição no acórdão recorrido,
Num. 43888724 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/06/2024 14:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061914112126300000042844140
Número do documento: 24061914112126300000042844140
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 15:14:16

mas mero inconformismo com a decisão que, ao reconhecer a
utilização indevida de recursos provenientes do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC, determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/06/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Audilene Rosa
de Paula Dias Rocha em face do Acórdão nº 63.262 que, por unanimidade de votos,
desaprovou as contas da prestadora e determinou o recolhimento do montante de R$
83.440,00 (R$ 2.000,00 + R$ 81.440,00) ao Tesouro Nacional.

Em suas razões recursais (ID 43841575), a embargante aduziu, em síntese,
que: a) há contradição no acórdão embargado quanto à determinação de recolhimento do
montante de R$ 81.440,00 ao Tesouro Nacional, imposta em razão de irregularidades nos
contratos de prestação de serviços custeados com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, visto que a referida decisão
reconheceu que a prestadora comprovou os pagamentos efetuados aos contratados; b) o
artigo 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019 não faz qualquer alusão à devolução
de valores como consequência do seu descumprimento, devendo ser interpretada
restritivamente, e c) havendo a regularidade dos registros contábeis, bem como
cumpridos os requisitos para a comprovação dos gastos, o que difere de regularidade
formal do instrumento de contrato, não haveria se falar em devolução de recursos. Ao
final, pugnou pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para o fim
de se reconhecer a contradição apontada e afastar a determinação de recolhimento do
valor de R$ 81.440,00 ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, eis que ausentes os vícios que justificam o seu provimento (ID 43848487).

É o relatório.

Num. 43888724 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/06/2024 14:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061914112126300000042844140
Número do documento: 24061914112126300000042844140
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 15:14:16

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em suas razões recursais, a embargante explanou que há contradição no
acórdão embargado quanto à determinação de recolhimento do montante de R$
81.440,00 ao Tesouro Nacional, imposta em razão de irregularidades nos contratos de
prestação de serviços custeados com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, posto que a referida decisão reconheceu que a
prestadora comprovou os pagamentos efetuados aos contratados.

Pois bem.

Primeiramente, deve-se ressaltar que a contradição que autoriza a oposição
de embargos de declaração é intrínseca, ou seja, é aquela estabelecida entre as
premissas, fundamentos e conclusões do julgamento.

Do exame do acórdão embargado, não se vislumbra que houve contradição
na determinação do recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, posto que, após a
análise dos contratos de prestação de serviços custeados com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, verificou-se que, ante
inobservância dos requisitos elencados no artigo 35, § 12º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a prestadora utilizou-se indevidamente dos recursos públicos auferidos, o
que ensejou o recolhimento de valores ao Erário.

Nota-se que a decisão recorrida foi fundamentada na utilização indevida de
recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC,
prevista no artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e não na ausência de
comprovação da utilização do referido recurso público. Veja-se:
Num. 43888724 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/06/2024 14:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061914112126300000042844140
Número do documento: 24061914112126300000042844140
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 15:14:16

Como se vê, as despesas eleitorais realizadas com pessoal e pagas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, devem ser
comprovadas com recibos/contratos que identifiquem o local de trabalho, as horas
trabalhadas, bem como a justificativa do preço contratado, não se admitindo, portanto,
a presunção quanto às condições da contratação. Assim sendo, em se tratando de
gastos eleitorais com pessoal, ainda que comprovado o pagamento e identificado seu
destinatário, a regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento do serviço
prestado. Na manifestação apresentada, a prestadora aduziu que o local da prestação
dos serviços deve ser subentendido como sendo o Município/região da assinatura do
contrato e, quanto ao horário dos serviços, afirmou que, na grande maioria das vezes,
foi prestado a partir das 8 horas, com intervalo de duas horas, e encerrado às 18
horas, contrariando, frontalmente, a determinação da Resolução TSE n. 23.607/2019
quanto à obrigatoriedade de se constar nos contratos os aspectos imprescindíveis da
contratação. [...] A prestadora, portanto, não especificou nos contratos de prestação
de serviço o detalhamento sobre o local de trabalho, as horas trabalhadas, bem como
a justificativa do preço contratado e da divergência de valores entre cabos eleitorais,
de modo que não cumpriu requisitos legais necessários à contratação de pessoal,
mostrando-se irregular a despesa. Assim sendo, as despesas irregulares realizadas
com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC perfazem o montante de R$ 81.440,00, que corresponde a aproximadamente
22% do valor total movimentação financeira declarada pela prestadora (R$ 370.000,00
- ID 43222421), o que enseja a desaprovação das contas, ante a inaplicabilidade dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.Considerando, ainda, a utilização
indevida dos recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, há se determinar o recolhimento do montante de R$ 81.440,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Ademais, ao contrário do afirmado pela recorrente, não houve a afirmação de
que a prestadora comprovou o pagamento dos valores aos prestadores de serviço, mas
afirmado, de modo geral, que em se tratando de gastos eleitorais com pessoal, ainda que
comprovado o pagamento e identificado seu destinatário, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado.

A insurgência da embargante não diz respeito propriamente a quaisquer dos
vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas mero inconformismo com
a decisão que, ao reconhecer a irregularidade na utilização de recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, determinou o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

Há se concluir, assim, pela inexistência de contradição no acórdão
embargado, devendo a recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação
da matéria já decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que a embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[1].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.

Num. 43888724 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/06/2024 14:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061914112126300000042844140
Número do documento: 24061914112126300000042844140
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 15:14:16

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603158-92.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 AUDILENE ROSA DE PAULA DIAS ROCHA
DEPUTADO ESTADUAL, AUDILENE ROSA DE PAULA DIAS ROCHA - Advogados
das EMBARGANTES: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR0063833, GIULIANO ROBINSON - PR102528.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.06.2024

[1]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
Num. 43888724 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/06/2024 14:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061914112126300000042844140
Número do documento: 24061914112126300000042844140
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 15:14:16